Tribunal: CARF
Processo: 16682.722606/2016-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722606/2016-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.239 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S.A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/01/2012
MULTA DE MORA. MULTA ISOLADA PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO. COBRANÇA CONCOMITANTE. DUPLA SANÇÃO
SOBRE MESMA INFRAÇÃO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
A cobrança de multa isolada prevista no § 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96,
que decorre da não homologação de compensação, concomitantemente com a
de multa de mora sobre o débito indevidamente compensado, que decorre da
impontualidade do pagamento, não importa em dupla sanção sobre a mesma
infração.
MULTA ISOLADA. BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
O §17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 descreve a conduta infracional e a multa, a
despeito da intenção do agente ou de constatação de culpa ou conduta dolosa,
nos conformes estipulados pelo artigo 136 do CTN.
MULTA
ISOLADA.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
Não é possível ao CARF afastar penalidade prevista em dispositivo legal que
esteja plenamente em vigor sob argumentos de inconstitucionalidade, conforme
determinada a Súmula CARF n. 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722606/2016-83
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.239 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722606/2016-83

Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro
Sousa Bispo (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") do Rio de Janeiro/RJ, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata o presente processo de auto de infração (fls. 28/31) de multa em decorrência
de DCOMP não homologada, no valor de R$ 437.395,63.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fl.32/33) a Declaração de
Compensação no 34812.34770.240112.1.3.04-9783 não foi homologada, conforme
Despacho Decisório exarado no Processo Administrativo no 16682.721530/2015-98.
A Declaração de Compensação no 34812.34770.240112.1.3.04-9783 foi apresentada em
24/01/2012, portanto, após a publicação da Lei no 12.249/10 em 14/06/2010, cujo art. 62
deu nova redação ao §17 do art. 74 da Lei 9.430/96. A MP 656/2014 e Lei no
13.097/2015 alteraram a redação original do parágrafo citado.
Antes da MP 656/14, a multa era calculada como 50% sobre o valor do crédito objeto
da Declaração de Compensação não homologada. Depois da publicação da MP 656/14,
a penalidade passou a ser calculada como 50% sobre o valor do débito objeto da
Declaração de Compensação não homologada. Tendo em vista o art. 106, inciso II,
alínea “c”, do CTN, há que se aplicar a penalidade menos severa entre as duas redações
acima. Como são aritmeticamente idênticas, torna-se óbvio que o cálculo resulta igual,
e, desse modo, enquadra-se a infração no dispositivo referido, com a redação da Lei no
12.249/2010.
O contribuinte foi cientificado em 01/01/2017 (fl. 38) e apresentou impugnação (fl.
41/53 ) em 26/01/2017 alegando em síntese:
1. A aplicação da multa, no presente caso, não encontra motivação válida, uma vez que
não restou demonstrado no auto de infração qualquer conduta ilícita ou abusiva por
parte da impugnante;
2. Cita doutrina e decisões judiciais no sentido da necessidade de configuração da má-fé
do requerente para que se possa aplicar a multa isolada;
3. Na eventualidade da não homologação da compensação, o débito já é penalizado com
a cobrança do débito levado à compensação, acrescido com a multa de mora, cuja
essência consiste, repisa-se, em verdadeira penalidade;
4. Posto isto, ao desconsiderar essa situação, a intenção de fazer incidir a multa isolada,
sem qualquer evidência de ilicitude ou abusividade, configura verdadeiro bis in idem a
ensejar o enriquecimento sem causa do erário, ao passo que em condições normais,
como no caso em tela, já será recompensado pela incidência da multa de mora posto que
a não homologação da compensação (à míngua de prova de ilicitude e má fé do
contribuinte) se equipara, sob qualquer ângulo de análise, ao pagamento realizado a
destempo;
5. A presente autuação consiste na cobrança de multa isolada, em virtude da não
homologação do PER/DCOMP no 34812.34770.240112.1.3.04-9783, constante do
processo administrativo no 16682.721530/2015-98. Este processo está aguardando
julgamento perante a Delegacia da Receita Federal do Brasil;
6. A Portaria RFB no 354 de 2016 em seu art. 3o, inciso III exige que os autos sejam
juntados por apensação. Assim, requer a apensação do presente processo ao PAF no
16682.721530/2015-98;
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.239 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722606/2016-83

7. Na eventualidade de se superar o item anterior, resta de imediato a suspensão do
presente processo, pois a interessada recorreu da decisão de não homologação, portanto,
não há que se falar em declaração de compensação não homologada, uma vez que o
crédito ainda se encontra sob discussão administrativa e que, ante ao teor do recurso
voluntário, torna-se inconcebível, permissa vênia, outro resultado que não seja a
homologação integral da DCOMP envolvida;
8. Portanto, por imposição legal e havendo evidência da manifestação de
inconformidade e de recurso voluntário, deve-se suspender o andamento do presente,
especialmente ante a apensação requerida no item anterior, bem como da imperiosa
necessidade de conclusão do PAF 16682.721530/2015-98, pois não parece crível a
cobrança do acessório antes da definição final do processo principal.
Ao final requer:
a) seja anulado o presente auto de infração ante a inexistência de conduta ilícita ou
abusiva do contribuinte a justificar a aplicação da penalidade prevista no art. 74 §§15 e
17, da Lei no 9.430/96, na redação da Lei no 12.249/2010;
b) na eventualidade de superar o item anterior, que seja reconhecida a cobrança de
multa em bis in idem, uma vez que a multa de mora, única devida no presente caso (na
hipótese da manifestação de inconformidade não logre o êxito almejado pela
contribuinte, fato que se admite pela necessidade de argumentação), não pode ser
acrescida da multa isolada, uma vez que não houve qualquer comprovação de ilicitude
ou abusividade a ensejar a sua incidência; e
c) a apensação do presente processo o PAF 16682.721530/2015-98, por força do artigo
3o, inciso III da Portaria RFB 354 de 2016;
d) uma vez demonstrado o caráter acessório da presente autuação com o PAF no
16682.721530/2015-98 sua suspensão se mostra imperiosa, pois caso contrário
acarretará a solução atabalhoada da autuação sem a definitiva conclusão do processo
principal que, pela lógica processual, redundará em decisão teratológica, ou seja,
verdadeiro processo de Kafka.
e) que todas as intimações pertinentes a este processo sejam feitas ao procurador da
requerente. É o relatório.
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão n. 12-
95.282 da DRJ do Rio de Janeiro/RJ, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/01/2012
DESPACHOS E DECISÕES. CIÊNCIA.
A ciência de despachos ou decisões proferidas em processos
administrativos fiscais é encaminhada ao domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, em obediência ao disposto na legislação que rege a matéria.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo
administrativo, mesmo na hipótese na qual a multa é aplicada sobre a
compensação não homologada que está sendo discutida em outro
processo sem decisão definitiva na esfera administrativa. A
administração pública tem o dever de impulsionar o processo, em
respeito ao Princípio da Oficialidade.
APENSAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.239 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722606/2016-83

Nos casos de manifestação de inconformidade contra o indeferimento do
pedido de ressarcimento ou contra a não homologação da compensação e
impugnação da multa de ofício respectiva, as peças serão reunidas em um
único processo para serem decididas simultaneamente.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 24/01/2012
MULTA. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE.
Uma vez ocorrido a não homologação, a multa deve ser lançada,
contudo, sua exigibilidade deve ficar suspensa ainda que não impugnada,
no caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação.
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA.
Aplica-se a multa de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo quando a multa a ser aplicada é a de
150% prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/01/2012
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO
A multa de sobre mora aplicada o imposto não recolhido não tem o
mesmo fato gerador da multa isolada aplicada sobre a compensação
considerada não homologada, não configurando bis in idem.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, reprisando os argumentos de
mérito de sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
As requisições de julgamento conjunto e/ou suspensão do presente feito estão
prejudicadas, uma vez que em 19/06/2019 o Processo n. 16682.721530/2015-98 (processo em
que se discute o mérito, vale dizer, a não homologação da Declaração de Compensação no
34812.34770.240112.1.3.04-9783) foi julgado pela Turma 3301 do CARF, culminando na
seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO OU DA DECISÃO.
Não padece de nulidade o julgamento, seja em despacho decisório, seja em decisão de
primeira instância administrativa, se proferido por autoridade competente, devidamente
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.239 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722606/2016-83

fundamentado nas provas juntadas aos autos, contra o qual o contribuinte pode exercer o
contraditório e a ampla defesa e juntar novos documentos para uma nova análise.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
Nos pedidos de ressarcimento ou declaração de compensação, a demonstração do
crédito cabe ao contribuinte. No caso dos autos, os créditos foram decorrentes de
revisão interna. Assim, os créditos foram calculados e escriturados pela própria
requerente. Não cabe alegar cerceamento de defesa por não haver tempo hábil para
comprovação documental da origem dos créditos pleiteados em 40 pedidos de
ressarcimento, já que esta documentação foi estruturada para a formulação do pedido de
ressarcimento
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito para o
qual pleiteia compensação. A mera alegação do direito creditório e apresentação de
planilha, desacompanhada de provas baseadas na escrituração contábil/fiscal do
período, não é suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do crédito para
compensação.
Tal julgamento deve ser aplicado ao presente caso, uma vez que aqui se discute
justamente a multa pela não homologação da declaração de compensação apresentada pelo
Contribuinte.
Resta analisar a defesa especificamente voltada a combater a incidência da multa,
sob os seguintes argumentos expostos no recurso voluntário: não incidência da multa isolada
prevista no artigo 74, §17 da Lei n. 9.430/96, mas sim da multa moratória no patamar de 20%
(artigo 61 da Lei n. 9.430/96), pois essa última seria a sanção prevista pelo ordenamento jurídico
para o caso concreto, vedada a aplicação de qualquer outra, em razão da proibição do bis in idem
além dos princípios da boa-fé, proporcionalidade e razoabilidade (estes dois últimos utilizados
como razões de decidir das decisões judiciais citadas no recurso voluntário).
É de amplo conhecimento que o mérito dessa discussão está aguardando
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 796.939, de relatoria do Ministro
Ricardo Lewandowski, cuja repercussão geral foi reconhecida em 2014 e que se encontra
pautado para solução definitiva pelo Pretório Excelso em 18/11/2021.
Assim é que ganha força o entendimento pela necessidade de se aguardar o
julgamento definitivo do STF no citado RE, sobrestando esse processo administrativo (artigo
1.035, §5o do CPC), com base na aplicação subsidiária do CPC ao processo administrativo fiscal
(artigo 15 do CPC), o qual expressamente assim determina:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
Afinal, inexiste norma nesse sentido, seja no Regimento Interno no CARF, seja no
Decreto 70.235/72, ou mesmo na Lei 9.784/99. Por isso, tais diplomas hão de ser integrados pelo
Codex processual nesse aspecto.
Outrossim, o artigo 2o da Lei 9.784/99 determina que a Administração Pública
obedecerá, dentre outros, aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica,
interesse público e eficiência. Sobressaem os citados princípios tendo em vista principalmente
que o RE 574.706 está incluído no calendário de julgamento do STF para a data de 05/12/2019.
Ou seja, em breve a controvérsia será definitivamente pacificada por quem tem competência para
tanto, sendo de fato um solução razoável aguardar tal julgamento.0
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.239 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722606/2016-83

Paralelamente o artigo 926 do CPC nos lembra que os tribunais devem
uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Tudo isso vem corroborar a
necessidade de aguardar o julgamento definitivo do STF no RE 796.939, sob pena de ser
proferida decisão que terá lugar no sistema jurídico somente de passagem, e ainda com grandes
possibilidade de, ao invés de cumprir o seu papel de por fim aos litígios, somente serviria para
renová-los.
Contudo, sabendo que tal proposta de sobrestamento não é encampada pelo
Colegiado, passo a análise do caso.

Primeiramente com relação a validade e vigência da multa estabelecida pelo artigo
74, §17 da Lei n. 9.430/96, precisas são as explanações do Acórdão no 3301-005.019, julgado na
sessão de 28 de agosto de 2018, de relatoria do Conselheiro Winderley Morais Pereira:
Quanto a aplicação da penalidade para os pedidos de ressarcimento e compensação não
homologados pela Receita Federal, a legislação vem sofrendo alterações no decorrer do
tempo e alteração significativa ocorreu com a revogação do § 15 do art. 74 da Lei no
9.430/74 pela MP 656/2014 e em seguida pela MP no 668/2015, que trazia a previsão da
aplicação da multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito, objeto do
pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
Em que pese a revogação da multa quando ao pedido de ressarcimento indeferido, foi
mantido na legislação a exigência da multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, prevista no art. 74, §
17 da Lei no 9.430/96.
(...)
Outro ponto a ser observado, diz respeito as alterações do § 17 que no momento do
lançamento, previa a exigência da multa sobre o crédito não homologado e
posteriormente foi alterada para a aplicação da multa sobre o débito objeto de
declaração de compensação não homologado. As modificações, em nada altera a
exigência constante do presente lançamento, pois, a Fiscalização considerou no auto de
infração, o valor do crédito registrado nos pedidos de compensação o que equivale ao
valor do débitos compensados, ou seja, não existe nenhuma mudança no lançamento
em se considerar o crédito ou débito constante da declaração de compensação.
Portanto, não há que se falar em aplicação de retroatividade que possa reduzir o
lançamento.
Pois bem. Sendo hialina a validade e a vigência da multa isolada em questão, é
igualmente fora de dúvida que tal multa tem hipótese infracional distinta daquela estabelecida
pelo ordenamento jurídico para a multa moratória (artigo 61 da Lei n. 9.430/96): enquanto a
primeira visa sancionar compensações indevidas no âmbito federal, a segunda pune o atraso no
pagamento de tributos. Afinal, a compensação tributária implica num encontro de contas, onde
ao mesmo tempo existe a restituição/ressarcimento de crédito e o pagamento de débito em nome
do contribuinte e, sendo o caso de pagamento a destempo do débito, é o caso de aplicação de
multa moratória prevista no artigo 61 da Lei n. 9.430/96. Tal infração não é consumida
(princípio da consunção) por aquela prevista no artigo 74, §17 da mesma lei, ou vice versa.
É nesse sentido inclusive que se percebe que os bens jurídicos tutelados por cada uma
das situações é diverso: o Erário, pela multa de mora em razão de não pagamento de tributo no prazo
devido; e a Fiscalização tributária, pela multa isolada em razão da não homologação da
compensação.
Portanto, inexiste o "bis in idem" alegado pela devesa,
Ademais, o §17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 adota como hipótese de incidência
da penalidade conduta objetiva, vale dizer, ato que independe da intenção do agente ou de
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.239 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722606/2016-83

constatação de culpa ou dolo, justamente no mesmo sentido que disciplina o artigo 136 do
Código Tributário Nacional.
Com relação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sua utilização
para afastar literal disposição de lei encontra óbice na Súmula CARF n. 2 (“o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”).
Finalmente, é imperioso destacar que a jurisprudência colacionada pela
Recorrente em sua defesa não possui situação fática (multa cobrada pelo não recolhimento de
CSLL por estimativa) análoga à presente. Para casos como como o ora sob julgamento, a
jurisprudência desse Conselho é pacífica no sentido adotado neste voto, conforme se depreende
das ementas e seguir transcritas:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 14/06/2010 a 24/06/2010
MULTA DE MORA E MULTA ISOLADA PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. COBRANÇA CONCOMITANTE. DUPLA SANÇÃO SOBRE
MESMA INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A cobrança de multa isolada prevista no § 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, que decorre
da não homologação de compensação, concomitantemente com a de multa de mora
sobre o débito indevidamente compensado, que decorre da impontualidade do
pagamento, não importa em dupla sanção sobre a mesma infração.
MULTA ISOLADA. FALTA DE TIPICIDADE
Não houve revogação da penalidade pelo compensação indevida (§ 17 do art. 74, da Lei
no 9.430/96), com a revogação da multa pelo indeferimento do respectivo crédito (§15
do art. 74, da Lei no 9.430/96). São condutas distintas, que o legislador ordinário
decidiu, por fim, punir tão somente a compensação, posto que, efetuada indevidamente,
traz imediato prejuízo aos cofres públicos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 14/06/2010 a 24/06/2010
AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF N° 2
Este colegiado não tem competência para afastar a aplicação de dispositivo legal
vigente, em razão de alegação de inconstitucionalidade Súmula CARF n° 2. (Acórdão no
3301004.690 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária; Sessão de 24 de maio de 2018).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
MULTA ISOLADA. RETROATIVIDADE BENIGNA
O Princípio da Retroatividade Benigna não afasta a cobrança da multa isolada ou
mesmo reduz o seu valor, pois não deixou de existir no ordenamento jurídico e, no caso
em tela, tampouco reduziria o valor lançado.
MULTA ISOLADA. BOAFÉ. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA
O §17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 descreve a conduta infracional e a multa, a despeito
da intenção do agente ou de constatação de culpa ou conduta dolosa.
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. BIS IN IDEM
Não ocorreu o "Bis in Idem". São condutas infracionais distintas (compensação
indevida e atraso no pagamento), sobre as quais incidem multas distintas.
MULTA ISOLADA. IMPOSIÇÃO, ANTES DA CONCLUSÃO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.239 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722606/2016-83

O dispositivo legal estabelece que a simples e isolada ocorrência de não homologação
de compensação acarreta em lançamento de ofício da multa isolada. Não obstante, a
cobrança da multa isolada estará subordinada à conclusão dos processos em que se
discutem as legitimidades do respectivos PER/DCOMP.
MULTA ISOLADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE
Não cabe ao CARF afastar penalidade prevista em dispositivo legal que esteja
plenamente em vigor.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA ISOLADA
Em sendo parte integrante da obrigação tributária, é lícita a incidência de juros sobre a
multa de ofício não recolhida no prazo.
(Acórdão no 3301004.908 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 26 de julho de
2018).
Portanto, não há motivo para afastamento das penalidade aplicadas pela
fiscalização à Recorrente, em razão da não homologação da compensação in casu.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital